Tribunal: TJPA
Processo: 0016335-15.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016335-15.2014.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

APELADO: ODILON CAPUCHO PONTES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016335-15.2014.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM – PA

RECORRENTE: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB

RECORRIDO: ODILON CAPUCHO PONTES DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA FORA DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém que julgou procedente ação ordinária ajuizada por Odilon Capucho Pontes de Souza, declarando a nulidade de auto de infração de trânsito e da multa correspondente, diante da expedição da notificação fora do prazo legal. O autor alegou ter recebido em 29/05/2013 notificação de infração ocorrida em 25/10/2012, quitando a penalidade em 04/11/2013 por receio de sanções administrativas, e requereu o cancelamento da infração e o ressarcimento do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a notificação da autuação de trânsito expedida após o prazo legal de 30 dias acarreta a nulidade do auto de infração e da penalidade aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 281, § 1º, II, impõe o arquivamento do auto de infração quando a notificação não é expedida no prazo máximo de 30 dias contados da infração.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 312, exige a existência de duas notificações distintas e sucessivas: a de autuação e a de imposição da penalidade.

5.

A ausência de expedição tempestiva da notificação de autuação compromete o devido processo legal administrativo e fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.

No caso concreto, a infração foi registrada em 25/10/2012, e a notificação somente foi expedida em 29/05/2013, extrapolando o prazo legal, o que impõe a nulidade do auto de infração e do registro correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A expedição da notificação de autuação de trânsito após o prazo de 30 dias previsto no art. 281, § 1º, II, do CTB acarreta a nulidade do auto de infração e do respectivo registro.

2.

O processo administrativo para imposição de penalidade por infração de trânsito exige a observância do devido processo legal, com a emissão de duas notificações distintas, de autuação e de penalidade, sob pena de nulidade da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 257, § 2º; 280; 281, § 1º, II; 282. CPC/2015, arts. 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 312; STJ, REsp 1.092.154/RS, Rel. Min. Castro Meira, 1ª Seção, j. 12.08.2009; STJ, REsp 1283366/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 03.11.2011; TJPA, AC 0827596-02.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 25.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTA.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que recebeu uma Guia de Recolhimento Bancário referente ao licenciamento anual de seu veículo, de placa JWB-6747, contendo multa de trânsito no valor de R$ 85,13 (oitenta e cinco reais e treze centavos), decorrente de infração supostamente cometida em 25/10/2012, com expedição da notificação apenas em 29/05/2013.

Sustentou que a notificação ocorreu em prazo superior ao legalmente previsto, o que comprometeria a legalidade do auto de infração, sendo a penalidade quitada em 04/11/2013 por receio de eventuais sanções administrativas.

Ao final, requereu o arquivamento do auto de infração retirando os pontos eventualmente computados em sua CNH e o ressarcimento do valor pago indevidamente com seus consectários legais.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Destarte, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para anular as infrações de trânsito questionadas na demanda e as multas delas decorrentes.

Sem custas para a SEMOB, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Condena-se a SEMOB ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que se arbitra em dois salários-mínimos vigentes, dado que o valor da causa é baixo (CPC/2015, art. 85, §8º).

Extingue-se o feito sem resolução do mérito em relação ao DETRAN, ante a sua ilegitimidade passiva, nos moldes do art. 485, VI, do CPC. Condena-se a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que se arbitra em dois salários mínimos vigentes, dado que o valor da causa é baixo (CPC/2015, art. 85, §8º).

Inconformada com a sentença, a
SEMOB
interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que não há quaisquer indícios de irregularidades, haja vista que os autos de infrações não apresentam rasuras nem outros vícios que os tornem irregulares, bem como a placa anotada confere com a marca e a espécie do veículo objeto da lide, o que corrobora a concretude e validade dos referidos instrumentos de autuação.

Argumenta que o Autor recebeu primeiramente, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação de infração de trânsito, que é um documento que informa ao proprietário ou condutor que cometeu uma infração de trânsito, emitida após a autuação e tem como objetivo comunicar a infração, informar o prazo para apresentação de condutor e para defesa da autuação.

Afirma que posteriormente, o Autor recebeu em 29/05/2013, a notificação de penalidade, que não pode ser confundida com a notificação de infração de trânsito, visto que a notificação de penalidade informa que o proprietário ou condutor está sendo penalizado com uma multa.

Ou seja, o autor recebeu dentro do prazo legal a notificação de infração de trânsito, conforme comprovado nos autos, não existindo motivo legal para que seja jugado procedente o processo em tela.

Argumenta, ainda, que os documentos apresentados pela parte autora não comprovam que a infração não foi cometida, se limitando a apontar que sua motocicleta foi clonada e que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a ação proposta pelo autor.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, o desprovimento do recurso (Num. 24554001 - Págs. 2-5).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (ID nº 24553997 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 24916186 - Págs. 1-2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A sentença declarou a nulidade dos autos de infração de trânsito e das multas respectivas, sob o fundamento de que a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB deixou de observar o devido processo legal administrativo, ao expedir notificação em desacordo com os requisitos legais.

Comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
. Explico.

No âmbito do processo administrativo para aplicação de penalidade de trânsito, é entendimento consolidado, inclusive em sede sumular, que são indispensáveis duas notificações distintas: a primeira, referente à lavratura do auto de infração; e a segunda, relativa à imposição da penalidade.

A esse respeito, colhe-se o teor do enunciado da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça:

No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Consoante o § 2º do art. 257 do CTB, tratando-se de infração imputada ao proprietário, hipótese em que não há autuação em flagrante, exige-se notificação prévia para que o responsável exerça plenamente o direito de defesa:

§ 2º - Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar.

Nessa esteira, uniformizou-se a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO IN FACIE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RESPECTIVO TERMO. NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA PRÉVIA. NECESSIDADE. RENOVAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

1. A jurisprudência do STJ dispensa a realização da primeira notificação, isto é, aquela para apresentação da defesa prévia, nos casos em que a autuação in facie esteja acompanhada da assinatura do infrator e a conduta tenha sido praticada pelo proprietário do veículo ou quando a infração à norma de trânsito seja de responsabilidade exclusiva do condutor.

2. Nas hipóteses em que não for possível colher a assinatura do infrator, seja pela falta de flagrante, seja pela sua recusa, a autoridade de trânsito deverá proceder nos termos do § 3º do art. 280 c/c o art. 281, parágrafo único, II, do CTB, providenciando-se a notificação via postal no prazo de trinta dias. Precedentes.

3. No caso, não foi colhida a assinatura do suposto infrator, o que retira da autuação requisito de validade expressamente exigido pelo art. 280, VI, do CTB. Diante da impossibilidade de ser renovar o prazo para a administração pública regularizar o procedimento administrativo (vide REsp 1.092.154/RS, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC), considera-se nula a sanção aplicada.

4. Recurso especial provido. ( REsp 1283366/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 10/11/2011)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A E C, DA CF/1988. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. HOMOLOGAÇÃO/JULGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PENALIDADE. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 127/STJ. O CÓDIGO DE TRÂNSITO IMPÔS MAIS DE UMA NOTIFICAÇÃO PARA CONSOLIDAR A PENALIDADE DE MULTA.

AFIRMAÇÃO DAS GARANTIAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 312/STJ. AUTO DE INFRAÇÃO. CONDUTOR (NÃO PROPRIETÁRIO) AUTUADO EM FLAGRANTE. MULTA RELATIVA AO VEÍCULO.NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. MATÉRIA APRECIADA PELA 1.ª SEÇÃO PELO RITO DO ARTIGO 543-C, DO CPC, E DA RESOLUÇÃO STJ 8/2008 ( RESP 1.092.154/RS). AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.

1. O recurso especial não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face do óbice erigido pela Súmula 07/STJ.

2. No caso sub judice, o Tribunal local, no que respeita à homologação/julgamento dos autos de infração, analisou a questão à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos, verbis: (fls. 495, e-STJ) "Ao contrário do que afirma o embargante, o julgamento/homologação dos autos de infração de trânsito é ato meramente formal, tal qual exposto nas fls. 142 e seguintes dos autos." 3. Súmula 312/STJ:"No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração".

4. Sobressai inequívoco do CTB (art. 280, caput) que à lavratura do auto de infração segue-se a primeira notificação in faciem (art. 280, VI) ou, se detectada a falta à distância, mediante comunicação documental (art. 281, parágrafo único, do CTB), ambas propiciadoras da primeira defesa, cuja previsão resta encartada no artigo 314, parágrafo único, do CTB em consonância com as Resoluções 568/80 e 829/92 (art. 2º e 1º, respectivamente, do Contran).

5. Superada a fase acima e concluindo-se nesse estágio do procedimento pela imputação da sanção, nova notificação deve ser expedida para satisfação da contraprestação ao cometimento do ilícito administrativo ou oferecimento de recurso (art. 282, do CTB). Nessa última hipótese, a instância administrativa somente se encerra nos termos dos artigos 288 e 290, do CTB.

6. Revelando-se procedente a imputação da penalidade, após obedecido o devido processo legal, a autoridade administrativa recolherá, sob o pálio da legalidade, a famigerada multa pretendida abocanhar açodadamente.

7. A ausência de notificação do infrator no prazo máximo de 30 (trinta) dias da infração, implica na decadência do direito de punir do Estado, consoante entendimento consolidado pela Primeira Seção desta Corte Superior, segundo o qual: "O comando constante do art. 281, parágrafo único, II, do CTB, é no sentido de que, uma vez não havendo notificação do infrator para defesa dentro do lapso de trinta dias, opera-se a decadência do direito de punir do Estado" (EREsp n.º
803.487/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 6.11.2006).

8. O auto de infração, em ocorrendo a decadência supra, deve ser arquivado e seu registro julgado insubsistente, consoante o preceito do art. 281, parágrafo único, III, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo, portanto, nulo o respectivo procedimento administrativo.

9. A notificação endereçada ao proprietário do veículo ou ao motorista infrator objetiva permitir o recolhimento da multa com o desconto previsto no art. 284 do CTB. É pacífico o entendimento desta Corte de que a penalidade de multa por infração de trânsito deverá ser precedida da devida notificação do infrator, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O proprietário do veículo responde solidariamente com o condutor do veículo. Em outras palavras, a responsabilidade do dono da coisa é presumida, invertendo-se, em razão disso, o ônus da prova.

10. Deveras, não obstante superada a questão atinente à validade da primeira notificação feita em flagrante ao condutor do veículo, notadamente porque o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 280, VI, determina que deverá constar do auto de infração a assinatura do infrator, sem fazer qualquer distinção entre proprietário ou condutor do veículo, esta Corte, à luz da exegese do art. 257, §§ 1º, 2º, 3º e 7º do CTB c/c art. 2º e 3º da Resolução 149/2003/Contran, concluiu que: "(...) nova notificação de autuação deve ser expedida, mesmo em caso de notificação in faciem, quando a infração for relativa ao veículo e, portanto, de responsabilidade do proprietário que não estava na condução do veículo." (RESP 824.437/RS, Relatora Ministra Eliana Calmon) 11. A análise do thema, à luz da novel jurisprudência desta Corte e da legislação atinente à matéria, conduz à seguinte conclusão: a) a notificação in faciem do condutor em flagrante, mediante a assinatura do auto de infração, valerá como notificação da autuação quando a infração for de responsabilidade do condutor e sendo a infração de responsabilidade do proprietário este estiver conduzindo o veículo; b) no caso de a infração ser de responsabilidade do proprietário e este não estiver conduzindo o veículo, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar, no mínimo, os dados definidos no art. 280 do CTB e em regulamentação específica (art. 3º da Resolução 149/2003/Contran).

12. A Primeira Seção, quando do julgamento do Resp 1.092.154/RS, representativo da controvérsia (art. 543-C, do CPC), reafirmou o entendimento de que: (...) 1. O Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) prevê uma primeira notificação de autuação, para apresentação de defesa (art. 280), e uma segunda notificação, posteriormente, informando do prosseguimento do processo, para que se defenda o apenado da sanção aplicada (art. 281).

2. A sanção é ilegal, por cerceamento de defesa, quando inobservados os prazos estabelecidos.

3. O art. 281, parágrafo único, II, do CTB prevê que será arquivado o auto de infração e julgado insubsistente o respectivo registro se não for expedida a notificação da autuação dentro de 30 dias. Por isso, não havendo a notificação do infrator para defesa no prazo de trinta dias, opera-se a decadência do direito de punir do Estado, não havendo que se falar em reinício do procedimento administrativo.

4. Descabe a aplicação analógica dos arts. 219 e 220 do CPC para admitir seja renovada a notificação, no prazo de trinta dias do trânsito em julgado da decisão que anulou parcialmente o procedimento administrativo.

(...) (Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 12/08/2009, DJ de 31/08/2009) 13. Consectariamente, não sendo possível colher a assinatura do condutor, seja pela falta de flagrante, seja pela sua recusa, a autoridade de trânsito deverá proceder à notificação via postal no prazo de trinta dias, preservando-se, assim,o jus puniendi estatal?.( REsp 732.505/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19/05/2005, DJ 01/08/2005, p. 425) 14. In casu, em se tratando de imposição de penalidades decorrentes de autuações em flagrante, e à míngua de assinatura do infrator nos 3 (três) autos de infração às fls. 105/110 (e-STJ), cumpria à autoridade de trânsito a expedição de notificação de autuação, em observância ao devido processo legal no processo administrativo. Por outro lado, os 4 (quatro) autos de infração às fls. 150, 151, 155 e 157 (e-STJ) ostentam a assinatura do infrator, de sorte que, consoante assentado, valem como notificação da autuação e conjuram a necessidade de expedição de notificação de autuação.

15. Os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a questão embargada não ensejam recurso especial pela violação do artigo 535, II, do CPC, mercê de o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

16. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

( REsp 1195178/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010)

A predita notificação da infração se mostra indispensável, porque é por meio dela que se dá validade ao processo administrativo, quanto à obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

O art. 281, § 1º, II, do CTB impõe o arquivamento do auto de infração quando a notificação não é expedida no prazo legal:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§ 1º O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

No caso concreto, a infração foi registrada em 25/10/2012, mas a notificação somente se expediu em 29/05/2013, ultrapassando o lapso regulamentar; por conseguinte, o auto deve ser anulado e o respectivo registro declarado insubsistente.

A jurisprudência desta Corte endossa tal orientação:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESOBEDIÊNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART . 281, § 1, II DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO ( CTB) E DO ART. 4, § 1º DA RESOLUÇÃO Nº 918 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN). AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . A UNANIMIDADE. I.
Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno para reformar a Decisão Monocrática para ser constatada a presença de cumprimento de todos os procedimentos pelo DETRAN . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve a observância do prazo decadencial de 30 (trinta) dias, nos termos da Resolução nº 918/2022 do CONTRAN e que a simples expedição à empresa caracteriza a entrega pelo órgão ou entidade de trânsito. III . Razões de decidir 3. Sobre o assunto, explico que o art. 281, § 1º, II do Código De Trânsito Brasileiro ( CTB) e o art. 4º, § 1º da Resolução 918 do Conselho Nacional De Trânsito (CONTRAN) são sucintos ao determinar que haverá extinção do auto de infração, caso não seja expedido no prazo máximo de 30 (trinta) dias . 4. Neste sentido, ocorrendo a ausência de notificação do proprietário e a ausência de notificação em tempo hábil enseja a aplicação das Súmulas 127 e 312 do Superior Tribunal De Justiça (STJ). IV. Dispositivo e tese 7 . Agravo interno improvido. Dispositivos relevantes citados: art. 281, § 1º, II do Código De Trânsito Brasileiro ( CTB) e o art. 4º, § 1º da Resolução 918 do Conselho Nacional De Trânsito (CONTRAN), Súmulas 127 e 312 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos . Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08275960220188140301 23667797, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, não assiste razão ao apelante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço da apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação ora delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025